Tribunal: STF
Processo: RHC 225929
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 759.619/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, que imputou ao acusado a contravenção penal de vias de fato e os crimes de ameaça, cárcere privado, invasão de dispositivo informático, bigamia, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o acusado Victor Hugo de Souza Gomez à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES NÃO DISPONIBILIZADOS AO RÉU. NULIDADE. ARGUIÇÃO INOPORTUNA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. Com lastro no art. 34, XX, do RISTJ, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum impugnado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 



    3. “Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime” (AgRg no HC n. 614.387/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 18/2/2021). 



    4. In casu, alega a defesa que o flagrante decorreu de atitude supostamente ilícita da vítima, não por força de circunstâncias criadas pela polícia. Não há falar, portanto, em ausência de uma das situações previstas no art. 302 do CPP ou de crime impossível. 



    5. Sobre a ratio essendi da Súmula vinculante n. 14 do STF, o “comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo – como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal – e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova” (RMS n. 43.801/PR, excerto do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/8/2021). 



    6. Na hipótese, a responsabilidade atribuída ao réu pelo crime de cárcere privado originou-se do fato de policiais haverem surpreendido o acusado, após trancar a ofendida em cômodo com grades nas janelas, desligar a energia elétrica da casa e impedi-la de sair do local. 



    7. A defesa não foi privada do acesso à integralidade dos elementos probatórios sob os fatos criminais em apuração. O material não disponibilizado ao réu não é relativo à controvérsia penal, tampouco se relaciona com alguma medida cautelar então finda. Refere-se tão somente ao conteúdo dos procedimentos administrativos disciplinares – àquela ocasião, em andamento –, instaurados com vistas a apurar eventuais infrações funcionais atribuídas à vítima. 



    8. “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do fato, levando-se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes.” (AgRg no HC n. 763.712/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 5ª T., DJe 14/11/2022). 



    9. Agravo não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: Larissa Bischoff produziu um flagrante preparado acusando o marido de violência doméstica e em seguida ao auto de prisão em flagrante adiciona uma série de documentos, processos e informações com segredo de justiça, ou ainda, o ‘Dossiê Esperto’ que ela foi confeccionando ao longo da breve relação entre os dois. Cada movimento de Larissa foi milimetricamente planejado desde o início da relação, sobretudo o casamento com comunhão universal de bens movido pelo interesse dela em apropriar-se da herança do genitor do paciente e cuja Ação Civil tramita na Terceira Turma do STJ sob n. AREsp 1929138/SC. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de cárcere privado, sob os seguintes fundamentos: 



    Na sessão do dia 8/7/2021 (fl. 351), o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso, cassou a sentença absolutória e condenou o réu como incurso no art. 148, § 1º, do Código Penal, nestes termos (fls. 639-650, destaquei): 



    II - Do delito de cárcere privado qualificado 



    Almeja a representante ministerial a condenação do acusado pela prática do delito de cárcere privado qualificado, tipificado no art. 148, § 1°, I, do Código Penal, por ter, no dia 08/05/2017, por volta das 22h, privado a liberdade de sua esposa, Larissa Bischoff de Almeida, mantendo-a em cárcere privado por aproximadamente 02 (duas) horas. O fato deu-se na residência do então casal, quando o acusado, ao chegar ao local, percebeu que a vítima teria instalado, na porta do quarto em que dormia, uma chave tetra, a fim de impedir o acesso daquele. Inconformado, o acusado teria utilizado a chave da outra fechadura que havia na porta (a qual somente ele possuía) para trancar a vítima no interior do quarto (uma vez que havia grades nas janelas, o que impedia a saída da ofendida por esse meio). Além disso, efetuou o desligamento da chave geral da energia elétrica da casa, a fim de manter a vítima no escuro. 



    [...] 



    Por volta de 23h30min, a declarante acionou a polícia, que chegou no local por volta de meia-noite. Quando viu o giroflex da viatura, Larissa abriu o portão eletrônico com o controle. Os policiais entraram no quintal da residência, avistaram a declarante dentro do quarto, efetuaram a prisão em flagrante de Victor, localizaram a chave do quarto no bolso do conduzido e abriram a porta do quarto onde a declarante estava trancada [...]. 



    [...] 



    Sob o crivo do contraditório, [o policial militar Cristiano Venson] confirmou a narrativa. [...] Disse que [...], em revista, localizaram, no bolso do réu, a chave da porta do quarto em cujo interior a vítima estava trancada. Confirmou que, quando chegaram ao local, a casa estava no escuro e que fora a própria testemunha que ligou o disjuntor depois. Reafirmou que as janelas tinham grade e que a porta estava trancada, tendo sido aberta pela testemunha. [...] Ademais, acerca da credibilidade que deva ser dispensada às palavras da vítima e do réu, cumpre anotar que integram o caderno processual os relatos de outras duas mulheres que mantiveram um relacionamento afetivo com o réu, anteriormente à ora vítima. Ambas narraram situações de violência física e psíquica, que culminaram, inclusive, no registro de boletins de ocorrência. [...] 



    Desse modo, verificando-se que a conduta do acusado enquadra-se no tipo penal previsto no art. 148, § 1°, inciso I, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), a reforma da sentença absolutória, nesse ponto, é a medida que se impõe. 



    [...] 



    Na hipótese em tela, é possível extraírem-se dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas Débora Cristina Oro Frohener e Fernanda Conte [...], ex-companheiras do acusado, que este, habitualmente, manifesta comportamento agressivo e manipulador em seus relacionamentos afetivos, demonstrando desprezo pelas parceiras (tendo chegado, inclusive, a sugerir que Débora realizasse um aborto, o que não foi aceito por ela). 



    [...] 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento parcial, para condenar o acusado Victor Hugo de Souza Gómez à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal. 



    [...]



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal catarinense, verificou o gabinete que, em 20/10/2022, não se admitiram os recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa. No dia 5/11/2022, transcorreu in albis o prazo conferido ao apelante, para ciência das decisões respectivas. 



    [...]



    II. Trancamento da ação penal – excepcionalidade



    Conforme orientação desta Corte Superior, o trancamento da demanda, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, admitida apenas se restarem comprovados, de plano e sem a necessidade de análise valorativa do conjunto fático-probatório, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade – o que não se evidencia, na espécie. 



    III. Nulidade do processo – ausência



    De acordo com o writ, a vítima, então esposa do paciente, se valeu da condição de servidora do Poder Judiciário, para realizar pesquisas no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) – que engloba dados cadastrais de investigações policiais e informações penitenciárias – e no Sistema de Róis de Antecedentes Criminais (fl. 409). 



    Narra o impetrante que as pesquisas efetivadas pela serventuária compreenderam informações classificadas com segredo de justiça, sem autorização judicial, com intento de obter provas em desfavor do acusado e recrutar testemunhas que outrora litigaram contra o réu. De posse dos referidos documentos, descreve o mandamus, a agente pública deu ensejo a um flagrante preparado, que atribuiu ao ora paciente o cárcere privado (fl. 17). 



    De início, registro que a jurisprudência do STJ assim se firmou: “Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime” (AgRg no HC n. 614.387/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 18/2/2021). 



    In casu, alega a defesa que o flagrante decorreu de atitude supostamente ilícita da vítima, não por força de obra dos órgãos de persecução penal. Conforme sustenta o próprio impetrante, os atos do réu não se derivaram de circunstâncias criadas pela polícia. Não há falar, portanto, em ausência de uma das situações previstas no art. 302 do CPP ou de crime impossível. 



    Acerca da suposta inauguração da ação penal originária a partir de provas ilícitas, constato, como opinou o Parquet Federal, segundo o quadro exibido nos autos, que “a comprovação do delito não se deu pelos elementos apontados pelo paciente, tais como dados obtidos ilicitamente, mas pelas declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Daí não se cogitar da configuração das nulidades arguidas pela defesa” (fl. 691). 



    [...]



    Pelo que transparecem os autos, a responsabilidade atribuída ao réu pelo crime de cárcere privado originou-se não dos elementos que instruíram o processo administrativo, mas da circunstância de policiais haverem surpreendido o acusado, após trancar a ofendida em cômodo com grades nas janelas, desligar a energia elétrica da casa e impedi-la de sair do local. 



    Vale dizer, ao que consta do mandamus, o conteúdo dos procedimentos disciplinares não deram lastro à imputação. 



    Frisou o Tribunal a quo que “eventual conduta ímproba da vítima, no seu meio profissional, deve ser apurada por meio dos instrumentos legalmente previstos para tanto – o que, a propósito, [...] já ocorreu (fl. 658). O “fornecimento ou compartilhamento desses dados pessoais com o requerente” daria ensejo à “alteração da finalidade” a que a legislação se propõe (fl. 673). 



    Outrossim, o pretenso desrespeito a alguma formalidade legal não foi suscitado, oportunamente, pela defesa. Nesse sentido, tal qual salientou a Corte estadual, depreende-se que as ilegalidades não foram arguidas tão logo ocorreram, mas meses depois, na véspera da sessão de julgamento dos primeiros embargos de declaração, muito embora o alcance do acusado aos documentos fosse prévio (fls. 521-522). 



    Todavia, dispõe a jurisprudência sumulada do STF (enunciado n. 523) que, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”, no momento oportuno, a teor do art. 563 do CPP. 



    Ademais, ressaltou a 1ª Câmara Criminal que a petição de incidente de ilicitude reproduziu, em sua integralidade, alegações anteriormente invocadas, nas contrarrazões recursais e no primeiro recurso integrativo, que já haviam sido repisadas pelo órgão de segundo grau (fls. 520-522). 



    Cumpre consignar que a ofendida se encontra, atualmente, “sob a tutela da Coordenadoria Estadual à Mulher em Situação de Violência Doméstica – CEVID”, do Tribunal de Justiça, bem como do “Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS)” (fl. 700). 



    Não identifico, pois, motivo bastante para o acolhimento das pretensões defensivas e a anulação da demanda criminal. 



    Portanto, a instância ordinária concluiu pela suficiência e legalidade do espectro de provas que embasou a condenação. Conforme bem destacado, a responsabilidade atribuída ao recorrente pelo crime de cárcere privado não se deu pelos elementos apontados pela defesa, mas da circunstância de policiais haverem surpreendido o acusado, após trancar a ofendida em cômodo com grades nas janelas, desligar a energia elétrica da casa e impedi-la de sair do local. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fático-probatórias, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente